Tribunal: TJSP
Processo: 1500030-74.2019.8.26.0622
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-16
Data de publicação: 2020-02-16

Ementa:
Apelação. Roubo tentado. Acusado que, em posse de uma faca de cozinha, ingressou em estabelecimento comercial, anunciou o assalto, mas, em virtude da reação do ofendido, que com ele entrou em luta corporal, foi imobilizado, sendo detido em flagrante. Autoria e materialidade comprovadas. Declarações firmes e coerentes proferidas pela vítima, testemunha presencial e guardas municipais. Condenação

Ementa:
Apelação. Roubo tentado. Acusado que, em posse de uma faca de cozinha, ingressou em estabelecimento comercial, anunciou o assalto, mas, em virtude da reação do ofendido, que com ele entrou em luta corporal, foi imobilizado, sendo detido em flagrante. Autoria e materialidade comprovadas. Declarações firmes e coerentes proferidas pela vítima, testemunha presencial e guardas municipais. Condenação mantida. Bases fixadas acima dos mínimos legais em razão da utilização de uma faca. Atenuante da confissão espontânea. Penas reduzidas à fração de dois terços tendo em vista o iter criminis percorrido. Regime aberto mantido. Sopesando as circunstâncias do caso concreto, a manutenção de regime aberto se revela medida razoável, sendo de rigor a prevalência da primariedade, bons antecedentes, confissão e o arrependimento demonstrado pelo acusado. Negado provimento aos apelos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101145
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500030-74.2019.8.26.0622, da Comarca de Itapeva, em que é apelante/apelado FLAVIO
JOSE PEREIRA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos apelos, mantendo-se, no mais, o decisum a quo. V. U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e CAMARGO ARANHA FILHO.
São Paulo, 16 de fevereiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500030-74.2019.8.26.0622 -Voto no
2
Apelação criminal no 1500030-74.2019.8.26.0622
Comarca: Itapeva
Apelantes: Flavio Jose Pereira e Ministério Público
Advogado: Antônio Correa dos Santos
VOTO No. 21.172
Apelação. Roubo tentado. Acusado que, em posse de uma faca de
cozinha, ingressou em estabelecimento comercial, anunciou o
assalto, mas, em virtude da reação do ofendido, que com ele
entrou em luta corporal, foi imobilizado, sendo detido em
flagrante. Autoria e materialidade comprovadas. Declarações
firmes e coerentes proferidas pela vítima, testemunha presencial e
guardas municipais. Condenação mantida. Bases fixadas acima
dos mínimos legais em razão da utilização de uma faca. Atenuante
da confissão espontânea. Penas reduzidas à fração de dois terços
tendo em vista o iter criminis percorrido. Regime aberto mantido.
Sopesando as circunstâncias do caso concreto, a manutenção de
regime aberto se revela medida razoável, sendo de rigor a
prevalência da primariedade, bons antecedentes, confissão e o
arrependimento demonstrado pelo acusado. Negado provimento
aos apelos.
O MM. Juiz a quo, Dr. Wilson Federici Junior,
da 1a Vara Criminal da Comarca de Itapeva, em sentença datada de
17/06/2019 (fl. 182), julgou procedente a ação penal para condenar
Flavio Jose Pereira às penas de 1 ano e 4 meses de reclusão e 3
dias-multa, em regime aberto, como incurso no artigo 157, caput, c.c.
o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.
Insurge-se o órgão acusatório, contra o
decisum, aduzindo que o regime aberto se mostra incompatível com a
extrema gravidade do delito de roubo. Dessa forma, requer a
imposição de regime mais severo.
Irresignada, a defesa apresentou suas razões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500030-74.2019.8.26.0622 -Voto no
3
de apelação, pleiteando a absolvição, tendo em vista ter se
arrependido dos fatos.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria
Geral de Justiça opinou, em seu parecer, pelo improvimento ao apelo
defensivo, provendo-se o recurso ministerial.
É o relatório.
O recorrente foi condenado em 1a instância
porque, em 26 de janeiro de 2019, às 22h40, no estabelecimento
comercial Hotel Patriarca, situado na Praça Anchieta, no 58, Centro,
cidade e Comarca de Itapeva/SP, tentou subtrair, para si, mediante
violência e grave ameaça exercida com emprego de uma faca contra
Flavio Leite Pedroso Junior, bens e valores pertencentes à referida
pessoa jurídica, representado pelo ofendido.
Consoante
o
apurado
no
bojo
das
investigações, o acusado entrou no referido hotel, aproximou-se do
funcionário Flávio, sacou uma faca de cozinha escondida na camiseta
e de modo ameaçador anunciou assalto e exigiu dinheiro.
Ocorre que, a vítima Flávio, ao perceber que
se tratava de faca de cozinha, agarrou-a pela lâmina serrilhada e com
outro braço segurou o denunciado. Em seguida, gritou por ajuda,
sendo auxiliado pelo funcionário Eliezer Pires. Na sequência, guardas
municipais chegaram ao local, prenderam Flávio e apreenderam a
mencionada faca (fl. 11). Em virtude do ato violento do denunciado e
da reação do ofendido Flávio, este sofreu lesão corporal.
O ofendido Flávio, ouvido em sede judicial,
confirmou a narrativa acusatória. Relatou estar trabalhando no hotel
quando o réu ingressou, colocou a mão embaixo da blusa e anunciou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500030-74.2019.8.26.0622 -Voto no
4
o assalto “quero que você passe tudo”. Ato contínuo, o acusado
puxou a faca, momento em que o depoente deu um passo para trás e
notou que a faca era de passar margarida no pão. Assim, a vítima
segurou a faca da mão do réu e, com outro braço, segurou-o, gritando
por ajuda. Após o entrave corporal, o acusado foi imobilizado sendo
preso em flagrante por guardas municipais. Por fim, o depoente
declarou que os ferimentos foram em razão de ter tentado tirar a faca
da mão do réu.
A testemunha Elizer Pires de Oliveira Pereira,
em sede judicial, esclareceu ter escutado um barulho assemelhado à
briga corporal e, em seguida, seu amigo, o ofendido Flávio, chamando-
a pelo nome, momento em que compareceu ao local e presenciou o
ofendido segurando o réu e uma faca que possuía nas mãos. Neste
momento, golpeou o acusado mediante um soco, imobilizando-o até a
chegada da polícia. Por fim, disse ter a vítima se machucado com
cortes na mão.
O guarda municipal Reinaldo José de Assis,
inquirido em juízo, relatou ter sido acionado para atender a uma
ocorrência de roubo praticado com emprego de faca. Chegando ao
local, o réu estava imobilizado, sendo que ele se batia e gritava,
proferindo xingamentos aleatórios.
No mesmo sentido, as declarações do guarda
municipal Giancarlo Silva de Paula.
As testemunhas arroladas pela defesa não
presenciaram os fatos. Aduziram a idoneidade do réu, tratando-se de
pessoa trabalhadora.
Interrogado, o recorrente confessou a autoria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500030-74.2019.8.26.0622 -Voto no
5
Disse que estava desempregado há um ano dos fatos e, por motivo
de desespero, apossou-se de uma faca de pão de sua casa, onde
reside com esposa, filho e sogro, e saiu para praticar o crime. Além
desse delito, nunca foi processado.
As provas orais produzidas em sede judicial,
notadamente as declarações prestadas pela vítima, pela testemunha
presencial e os depoimentos dos guardas municipais, corroborados
pela confissão do réu, confirmaram a versão acusatória, restando
incontroversa a autoria e a materialidade.
O
fato
de
ter
o
réu
manifestado
arrependimento e as demais escusas por ele apresentadas estar
desempregado, não ilidem a responsabilidade penal, não se
afigurando como excludentes de tipicidade, ilicitude ou culpabilidade.
Dessa
forma,
irreprochável
a
sentença
condenatória, devendo ser mantida.
Na primeira fase, o magistrado sentenciante,
em atenção ao artigo 59, do Código Penal, determinou as bases à
fração de um sexto acima dos mínimos legais, diante da gravidade da
ameaça perpetrada com emprego de arma branca, ocasionando,
inclusive, lesões a vítima.
Agiu com acerto o juiz a quo, na medida em
que o anúncio do assalto, por si só, satisfaz à caracterização do crime
complexo, sendo possível a valoração da arma branca (faca) como
circunstância judicial negativa, indo ao encontro da inovação
legislativa, que deixou a cargo do julgador o manuseio desse fator
conforme a casuística.
Na segunda fase, presente a atenuante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500030-74.2019.8.26.0622 -Voto no
6
confissão, as penas retornaram aos menores patamares, de 4 anos
de reclusão e 10 dias-multa.
Na terceira fase, em razão do iter criminis
percorrido, as reprimendas foram diminuídas à fração de dois terços,
tornando-as definitivas em 1 ano e 4 meses de reclusão e 3 dias-
multa.
Sopesando
as
circunstâncias
do
caso
concreto, exsurge razoável a manutenção de regime inicial aberto, a
despeito da grave ameaça empregada, porquanto, além de primário e
possuidor de bons antecedentes, o recorrente confessou a autoria,
manifestando profundo arrependimento, tendo agido no ímpeto do
desespero, podendo ser extraído, inclusive, das declarações da
própria vítima, a qual disse “o réu falou que estava perdido na vida e
que tiraria a vida dele; que acha que o réu não é um elemento mal
intencionado”. Ante o exposto pelo meu voto, nego
provimento aos apelos, mantendo-se, no mais, o decisum a quo.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator